Tribunal: STF
Processo: PPE 1110
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de expediente instaurado a partir de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de seu nacional Sebastian Rogantini Santana.



    2.  Foi decretada a prisão preventiva em 01/06/2023 (e-doc. 04), cumprida em 05/06/2024 (e-doc. 11).



    3. Em 20/07/2023 o extraditando pugnou pela revogação da prisão, com fundamento no excesso de prazo para a formalização do pedido de extradição pelo Estado solicitante (e-doc. 25).



    Decido.



    4. Nada obstante o pedido de revogação da prisão nesta PPE, nos autos principais, EXT 1823, o extraditando voluntariamente, e devidamente assistido por advogado com poderes constituídos, formulou em 10/10/2023 pedido de extradição simplificada (e-doc. 4), manifestando expressamente o interesse em se entregar ao país solicitante.



    5. A Procuradoria-Geral da República, nos autos da EXT 1823, ofereceu manifestação no sentido da homologação do pedido de entrega voluntária.



    6. Desse modo, constatados como preenchidos os requisitos de legalidade e formalidade do pedido extradicional, homologuei o pedido de entrega voluntária formulado pelo extraditando Sebastian Rogantini Santana, e julguei procedente o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai. 



    7. Ante o exposto, fica mantida a prisão para fins de extradição até a efetiva entrega do extraditando ao Governo do Uruguai ou não atendimento, pelo país solicitante, do prazo para retirada do extraditando, hipótese na qual novo pedido poderá ser formulado nos autos principais da própria extradição, se o caso, não aqui. Providencie a Secretaria a expedição dos devidos ofícios à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.  



    8. Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia, a fim de que comunique ao Estado Requerente.  



    9. Ciência à Procuradoria-Geral da República. Após, arquive-se e dê-se a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator